Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL DA 5a REGIÃO. LOCALIDADE EM QUE MOROU POR CERTO PERÍODO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.
2. A despeito de o edital do certame ser lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência de certidão negativa da Justiça Federal de outra região.
3. A fase de sindicância e investigação da vida pregressa não se limita à constatação da primariedade penal do candidato. Deve, sim, aferir sua conduta moral e social no decorrer da vida, nas esferas administrativa e civil.
4. A omissão da certidão de antecedentes criminais do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por si só, não caracteriza ausência de idoneidade ou de conduta ilibada da candidata, se os demais documentos apresentados comprovam sua idoneidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Maioria.